Tribunal: TJES
Processo: 5004901-24.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004901-24.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELLISON ROSARIO DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE COM OS FATOS. RÉU FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

HABEAS CORPUS NEGADO.

1. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade já que a
fasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente
(AgRg no HC n. 685.377/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022), sendo o caso dos autos.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento pela gravidade concreta do delito e pelo fato do réu não ter comparecido a nenhum ato do processo, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

3.

Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
WELLISON ROSARIO DE OLIVEIRA
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Único de São Domingos do Norte que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV VI c/c art. 14, inciso II, todos do CP. Sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos com a prisão e ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão. Aduz ainda que o paciente é primário e com bons antecedentes.

Liminar indeferida (ID 4952904).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4982868).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5056667).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente
WELLISON ROSARIO DE OLIVEIRA
contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Único de São Domingos do Norte que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante alega que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV VI c/c art. 14, inciso II, todos do CP. Sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos com a prisão e ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão. Aduz ainda que o paciente é primário e com bons antecedentes.

Liminar indeferida (ID 4952904).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4982868).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5056667).

Pois bem.

Segundo observo dos autos, o paciente foi denunciado pela prática de homicídio tentado contra sua ex-companheira em 27/11/2016, sendo a prisão preventiva decretada em 30/11/2016 a pedido da autoridade policial.

A denúncia somente foi oferecida em 31/08/2020, não sendo o réu localizado para sua citação. O mandado de prisão foi cumprido em 02/03/2023 e, por fim, o réu foi citado em 11/03/2023.

No caso dos autos, a prisão foi decretada com base na gravidade concreta do delito considerando que o réu tentou ceifar a vida de sua ex-companheira com facadas e também em razão do comportamento agressivo do réu e pela possibilidade de nova tentativa de delito contra a vítima. Contudo, o mandado de prisão somente foi cumprido mais de 06 anos após os fatos.

Não há que se falar em ausência de contemporaneidade já que a
fasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente
(AgRg no HC n. 685.377/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022), sendo o caso dos autos.

Após o pedido da defesa para revogação da prisão, o magistrado manteve a custódia cautelar ressaltando:

“
(...)
quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva
, convém ressaltar que logo após o crime o réu se evadiu da Comarca, tomando destino ignorado e apenas foi localizado por ocasião do cumprimento do mandado de prisão preventiva decretada em seu desfavor logo após os fatos, ou seja, a prisão do réu se deu na condição de foragido. Desse modo, embora não ostente outros antecedentes, não há como se revogar a prisão cautelar, sobretudo considerando-se que do dia do crime até a data de sua prisão manteve-se foragido (vários anos) e por essa razão
mantém-se a prisão
para garantia a da instrução criminal e garantia de eventual de aplicação da lei penal, até porque, repita-se, o réu, desde o evento demonstrou de forma inequívoca qualquer interesse em se apresentar perante a autoridade policial. (...)”

Veja-se que foram indicados elementos concretos constantes dos autos que permitem concluir que a prisão do paciente é necessária. Isso porque, além da gravidade concreta do delito, o réu não compareceu a nenhum ato do processo, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDUTA COMETIDA REITERADAS VEZES. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. As alegações sobre a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia cautelar, bem como acerca da suposta falha do Estado em localizar o réu para sua citação não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça de origem no ato apontado coator, mostrando-se inviável, portanto, a análise das questões diretamente por essa Corte Superior, sob pena de indevida e vedada supressão de instância.

3. Caso em que o acusado encontra-se envolvido em acusação de estupro de vulnerável, delito que teria ocorrido reiteradas vezes contra a vítima, seu vizinho de 14 anos de idade, somando-se, ainda, relatos de ameaças proferidas pelo acusado, dizendo que iria fazer o mesmo contra o irmão da vítima, de apenas 8 anos de idade, caso o ofendido revelasse os ocorridos.

4.
Não bastasse a gravidade dos fatos, o decreto prisional aponta que o acusado se mudou da cidade, para local ignorado, logo após a autoridade policial ter tomado conhecimento dos fatos apurados, encontrando-se, até então, em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 723.558/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADOS E TRÊS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A tese de insuficiência de indícios da participação do paciente na conduta delitiva consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.

93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4.
Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade do recorrente evidenciada
(i) pelo modus operandi empregado - o réu, em coautoria, motivado por disputa pelo domínio de ponto de venda de droga, efetuou diversos disparos de arma de fogo, em local e horário de grande circulação, contra 5 vítimas, sendo que duas delas vieram a óbito;
e (ii) pelo fato de o réu não ter sido localizado nos endereços constante dos autos, inviabilizando sua citação, permanecendo em local incerto e não sabido por longo período. Prisão preventiva mantida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. O decurso de tempo de 1 ano entre a data dos fatos e a decretação da prisão não sustenta, por si só, a alegação de ausência de contemporaneidade apta a revogar a medida extrema. Isso se dá porque, conforme demonstrado, a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema.

6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. No que concerne ao pedido de revogação da prisão em decorrência do risco representado apela propagação do novo coronavírus, verifica-se que o referido argumento não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça.

9. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 608.852/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) GRIFEI.

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. IRREGULARIDADE SUPERADA. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. A pretensão de reconhecer a nulidade da citação diante da inversão do prenome do paciente resta superada, porquanto foi constituído advogado nos autos, circunstância apta a demonstrar que o acusado tomou ciência dos fatos a ele imputados.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública.

4. A evasão do distrito da culpa para outra cidade é fundamento suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de evitar a ação da Justiça.

5. Além do mais, as circunstâncias em que se deu o crime - em que o paciente, após uma discussão no bar, por vingança e retaliação, efetuou diversos disparos com arma de fogo, inclusive pelas costas, que atingiram a vítima, ceifando-lhe a vida - evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como sua ousadia e periculosidade social, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social.

6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 444.888/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018) GRIFEI.

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.